Tribunal: STF
Processo: AI 693673
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa : PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. LIDE RESUMIDA NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DO TEOR DA DEMANDA E DA CONTROVÉRSIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 288/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. A ausência do relatório do acórdão recorrido, na formação do agravo de instrumento, não compromete a compreensão da lide quando o relator do caso resume a controvérsia em seu voto.



    2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.